Tribunal: STF
Processo: RHC 128070
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. A decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública ante a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do recorrente, que, na qualidade de policial federal, atuou, de forma determinante, nas negociações destinadas à extorsão da vítima.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.